Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição quanto à contravenção penal de vias de fato por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu puxou a vítima com força para retirá-la do interior do veículo por ela conduzido.

2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, tal como certidão de oficial de justiça que confirmou a coesão dos relatos da ofendida, formando um conjunto probatório apto a embasar o decreto condenatório.

3. Recurso desprovido.